Tribunal: TJMT
Processo: 1030466-02.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030466-02.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAXSUEL ALVES ALBERICO - CPF: 018.414.871-55 (RECORRENTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1030466-02.2022.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MAXSUÉL ALVES ALBERICO

Recorrido(s)
:

MOTO CAMPO LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – relação de consumo – responsabilidade objetiva – dano material e moral configurados – majoração do dano moral – SENTENÇA reformada em parte – RECURSO conhecido e parcialmente PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199692179, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento das despesas relativas à multa que foi paga ao DETRAN, à taxa de licenciamento da motocicleta e à diferença cobrada em razão da alteração do valor do produto, em R$ 1.227,25 (mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da sentença.

Inconformado, o reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 199692184).

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 199692650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O reclamante alega que, em outubro de 2021, comprou uma motocicleta HONDA/BIZ 125 da empresa reclamada por R$ 14.901,00, além de R$ 550,00 referentes à documentação, emplacamento e IPVA, totalizando R$ 15.451,00. Argumenta que a empresa falhou na prestação dos serviços devido ao descumprimento do prazo de entrega, cancelamento da nota fiscal e posterior emissão de nova nota fiscal com irregularidade, resultando em despesas indevidas. Destaca que a demora na entrega causou uma diferença no valor do produto, o que não lhe foi informado previamente. Por isso, pleiteia a condenação da reclamada na restituição dos valores gastos indevidamente, reparar os danos materiais e compensar pelos danos morais sofridos.

Em sede de contestação, o reclamado alega
que cientificou o reclamante de que poderia haver alteração no valor do veículo comercializado e que, em fevereiro de 2022, foi ofertada uma motocicleta diferente da escolhida pelo recorrido, momento em que este concordou em pagar uma diferença de valor. Assim, entende que não agiu com culpa ou má-fé, pois, apesar de haver cancelamento de envio da motocicleta, logo em seguida foi ofertada outra, que foi entregue em 31/03/2022.

Para dar lastro às suas alegações, a reclamada apresentou a nota fiscal de compra da moto com o valor de R$ 16.348,00 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e oito reais), recibos dos valores negociados e o documento denominado “autorização de faturamento”.

O reclamante apresentou réplica, impugnou todos os termos da peça contestatória, ratificando os pedidos iniciais e, por consequência, a total procedência da ação.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença do Juiz Leigo, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada nos danos material e moral.

Pois bem. Preliminarmente, restou comprovada a relação contratual entre as partes, sendo esta de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se o ao caso em tela o mencionado diploma legal.

Observo, pelos
prints
anexados à inicial, que restou demonstrada toda negociação envolvendo a compra da motocicleta, valor, condições de pagamento e o prazo médio de entrega do bem (id. 199692159).

Com relação à possibilidade de alteração no valor do bem, não restou comprovado que o reclamante teve ciência, em algum momento, sobre tal possibilidade, ferindo, desse modo, o direito à informação adequada e clara.

Ressalta-se que a responsabilidade da reclamada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro
(§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Em suas razões recursais, o recorrente entende devido, a título de repetição do indébito, os valores referentes à taxa de emissão do CRLV (R$226,90), a diferença pela alteração do valor do produto (R$ 897,00) e a título de dano material, além dos valores relativos à 1ª parcela do seguro do veículo (R$ 121,99) e o referente à multa (R$ 104,13).

Observo que, com exceção ao valor relativo à 1ª parcela do seguro do veículo (R$ 121,99), os demais valores foram fixados em sentença de forma simples, por entender o juízo
a quo
que os fatos não ensejam a repetição em dobro, por não restar demonstrada conduta contrária à boa-fé. Desse modo, em consonância com o entendimento de primeiro grau, entendo que a restituição de tais valores foi prevista de forma acertada, não merecendo reforma.

Contudo, com relação à 1ª parcela do seguro do veículo, entendo que o juízo
a quo
não se pronunciou. Desse modo, deve o julgado de primeiro grau ser alterado nesse quesito. Assim,
condeno a reclamada ao pagamento a título de dano material, no valor de R$ 121,99
(cento e vinte e um reais e noventa e nove centavos), pelos gastos do reclamante com relação à contratação e pagamento da 1ª parcela do seguro do veículo.

Por fim, consoante ao valor fixado a título de dano moral, pelo juízo de primeiro grau, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que tal valor deve ser majorado para R$ 4.000,00
(quatro mil), considerando todo infortúnio pelo qual passou o reclamante, bem como o lapso temporal por todo imbróglio.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 121,99
(cento e vinte e um reais e noventa e nove centavos),
a título de dano material
, bem como
para majorar o valor fixado a título de dano moral,
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024